Tribunal: STF
Processo: Rcl 49698
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633 (TEMA 1.046) E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 381. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fabiana – Transportes Marítimos Ltda., em 30.9.2021, contra decisão proferida pela Desembargadora Relatora do Agravo nos Embargos de Declaração na Medida Liminar no Mandado de Segurança n. 1003003-32.2021.5.02.0000, no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381.
O caso
    2. Em 21.7.2021, a Desembargadora Relatora do Mandado de Segurança n. 1003003-32.2021.5.02.0000 no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região deferiu a liminar requerida pelo Ministério Público do Trabalho, que apontou irregularidades na jornada de trabalho dos empregados da reclamante, nos seguintes termos:
    “A par dos termos da petição inicial protocolada perante o D. Juízo Impetrado, onde foram denunciadas diversas irregularidades atinentes às jornadas estipuladas e que vêm sendo cumpridas pelos trabalhadores perante a empresa ora Litisconsorte, assim como diante da documentação carreada e que confirma, em linhas gerais, as alegações do I. Ministério Público do Trabalho,notadamente os controles eletrônicos de horários do período de 21.01.21 a 21.03.21,de onde se extrai a confirmação do quanto demonstrado pelo Autor acerca das apontadas irregularidades, tais quais prorrogações em volume maior que duas horas diárias em jornadas já extremamente prolongadas, assim como intervalos intra e interjornadas reduzidos, inclusive com relação à ausência de interregno de 36 horas consecutivas de descanso a partir do cumprimento de jornada de 12 horas, não observância dos DSR, dentre outras irregularidades. Também se constata a existência de Acordo Coletivo de Trabalho firmado com o SINTAGRE (Sindicato dos Trabalhadores Aquaviários de Guarujá e Região) em 25.05.2021 com vigência até 2023 (id 728ded7-págs.39/59), de onde se colhe inexistente, em efetivo, o registro junto à Secretaria do Trabalho - Ministério da Economia, estando ali inscrito que estando os laboristas desenvolvendo suas atividades em diversos horários com variações de turnos e de escalas, a empresa continuaria promovendo a adequação dos horários observando as necessidades operacionais e a conveniência do serviço a ser realizado, de acordo comas tabelas salariais descritas nos anexos de referido ACT, o que vai ao encontro do quanto alegado pelo D. MPT relativamente à adoção de modelo inadequado de gestão de pessoas, ilegal e inconstitucional, na medida em que confrontou as normas postas relativas à duração das jornadas, quer através do art. 7º Constitucional, quer através da CLT, tendo se fulcrado nos termos desse ACT para esquivar-se de firmar TAC quando intimada para essa finalidade. 
    Destarte, DEFERE-SE A LIMINAR”.
    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, sustentando a necessidade de suspensão do processo pelo decidido no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381. Os embargos de declaração foram rejeitados nos seguintes termos:
    “A questão tratada nesta Mandamental não se afina com aquela invocada pela Embargante atinente ao Tema 1046 de Repercussão Geral do E. STF, onde a discussão diz respeito à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, tendo emergido do ARE 1121633 onde a decisão proferida reconheceu legítimas normas coletivas que reduziam os direitos dos trabalhadores previstos na legislação de regência, apontando para a supremacia do acordado sobre o legislado. 
    No caso presente tal não se vislumbra de nenhuma forma, na medida em que o invocado acordo coletivo de trabalho, o qual estaria servindo de supedâneo à Embargante, para a imposição das indevidas jornadas, sequer foi objeto de registro perante a Autoridade Ministerial conforme pode ser constatado junto ao id728ded7-págs.39/59, requisito essencial para a sua validade e aplicação, diante do que conclui-se inexistir o “negociado”. 
    Não fosse isso, em que pese o fato de que, mesmo a discussão original que deu ensejo à repercussão geral – Tema 1046 – ser relativa a outros direitos trabalhistas diversos daqueles que o Impetrante apontou descumpridos na Ação Civil Pública em que a tutela antecipada aqui pretendida não fora deferida, ainda assim poder-se-ia estender os efeitos da decisão proferida pelo E. STF que determinou a suspensão de todas as ações, haja vista, como se disse, a abrangência da tese que, em verdade, visa estabelecer se o negociado deve prevalecer sobre aquilo que já consta da legislação do trabalho, notadamente se concedidas outras benesses equivalentes ao direito que vise contornar. No entanto, imprescindível, como se disse, a existência de norma coletiva válida e legítima, para o estabelecimento dessa correlação. 
    Também, de referir o Tema 1046 se refere tão somente a direitos não assegurados constitucionalmente, não abarcando, portanto, a duração do trabalho ou a possibilidade de prestação de horas extraordinárias, a concessão de intervalos, etc..
    Por fim, relativamente ao argumento de que o Impetrante teria confundido os conceitos essenciais para o correto tratamento de relações trabalhistas envolvendo marítimos, posto que a permanência na embarcação não significa que esteja laborando durante todo o período, nada a dirimir, vez que não se tratou na ACP ou nesta Mandamental do tempo em que permaneceram embarcados os laboristas, mas de suas efetivas jornadas de trabalho inclusive demonstradas por documentos juntados aos presentes. 
    Posto isso, rejeito os embargos declaratórios opostos” (e-doc. 11).
    Essa decisão foi objeto de agravo, ao qual negado provimento (e-doc. 12). 
    3. Contra essa decisão Fabiana – Transportes Marítimos Ltda. ajuíza a presente reclamação, ressaltando que “o MPT pretende impedir que a Empresa aplique os termos previstos no ‘ACT 2021/2023’. Há um claro questionamento sobre os limites da Autonomia Privada Coletiva, ou ‘Prevalência do Negociado sobre o Legislado’, que é assegurada pelo art. 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho e pelo art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal” (fl. 3).
    Sustenta que “alertou à Exma. Desembargadora Relatora que o processo deveria ter sido suspenso desde a sua distribuição em respeito às ordens de suspensão nacional proferidas no ARE 1121633 (Tema 1046) e na ADPF 381 (Doc. 2.a. anexo). É inegável que a demanda originária enquadra-se no tema de repercussão geral n. 1046, pois há latente discussão sobre o tema ‘Validade e limites de norma coletiva de trabalho’” (fl. 4).
    Alega que, “embora tenha reconhecido que o caso se enquadra nas ordens de suspensão nacional do ARE 1121633 (Tema 1046) e da ADPF 381, a Exma. Desembargadora Relatora da demanda originária se negou a suspender o processo sob o argumento de que o Acordo Coletivo de Trabalho não estava registrado perante o Ministério do Trabalho” (fl. 6).
    Requer medida liminar, para suspender-se “a demanda originária (Proc. 1003003- 32.2021.5.02.0000) e todos os seus efeitos, em especial a liminar concedida ao MPT, fiquem suspensos até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 6). 
    Pede a cassação “da decisão objeto desta Reclamação (Docs. 3 e 4 anexos), determinando que a demanda originária (Proc. 1003003-32.2021.5.02.0000) e todos os seus efeitos, em especial a liminar concedida ao MPT, fiquem suspensos até o julgamento final do ARE n. 1121633 (Tema n. 1046) e da ADPF 381” (fl. 6).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo da reclamante e deixar de sobrestar o mandado de segurança, a autoridade reclamada teria descumprido as determinações de suspensão nacional proferidas no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381.
    6. Em 28.6.2019, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Em 19.12.2019, ao analisar o requerimento de medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, com maior especificidade às situações de motoristas de transporte de cargas, assentou:
    “De fato, entendo que a matéria em debate nesta ADPF e no tema 1.046 da sistemática da repercussão geral é a mesma, qual seja, a constitucionalidade de normas coletivas de trabalho que restringem ou limitam direitos trabalhistas. Por essa razão, solicitei o julgamento conjunto dos processos referidos, agendado para 6 de maio de 2020. Logo, a decisão de suspensão nacional dos processos, proferida no âmbito do tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, atende, de certa forma, o pleito cautelar formulado na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que todos os processos que discutem a validade de norma coletiva, independentemente do direito trabalhista restringido ou limitado, desde que não seja constitucionalmente estabelecido, deverão ficar sobrestados até o julgamento do mérito da repercussão geral. Dessa forma, acolho em parte o pedido formulado pela Confederação Nacional do Transporte, para determinar à Justiça do Trabalho que suspenda todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos, inclusive os que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas” (DJe 3.2.2020).
    7. Na espécie em exame, o deferimento da liminar no mandado de segurança referente à regularização da jornada de trabalho objeto de acordo coletivo de trabalho ocorreu depois de assentada pelo Ministro Gilmar Mendes a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046), em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019. 
    Discute-se no mandado de segurança, cujo processamento se busca suspender, a validade da cláusula referente à jornada de trabalho firmada em acordo coletivo de trabalho, que, conforme alegado na inicial, estaria em dissonância com o disposto nos arts. 59 e 61 da Consolidação das Leis do Trabalho e no inc. XIII do art. 7º da Constituição da República.
    8. A questão de fundo tratada na origem é a mesma matéria discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046). Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.
    Em reclamações análogas à presente, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos, neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO NO QUAL SE VERSE SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 46.087-AgR, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 5.10.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.513-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONAMENTE. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO” (Rcl n. 47.504- AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.9.2021).
    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e trabalhista. 3. ARE-RG 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral. Discussão sobre a prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 43.501-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.6.2021).
    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pela Desembargadora Relatora do Agravo nos Embargos de Declaração na Medida Liminar no Mandado de Segurança n. 1003003-32.2021.5.02.0000 e determinar a suspensão do processo até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora